Tribunal: TJES
Processo: 5017074-38.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017074-38.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HALLEN INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
RECORRIDO: ANGELO TOMASINI DE SOUZA JUNIOR
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. COLISÃO ENTRE VEÍCULO DA EMPRESA RÉ E MOTOCICLETA DO AUTOR. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CONDUTORA DO VEÍCULO DA RÉ. FRATURA NA CLAVÍCULA. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA E AFASTAMENTO DO TRABALHO. DANO MATERIAL COMPROVADO POR ORÇAMENTOS. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS POR DOCUMENTOS E TESTEMUNHO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DE FORMA RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por empresa requerida contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, ajuizada em razão de acidente de trânsito causado por condutora de veículo de sua propriedade, que colidiu com a motocicleta do autor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da responsabilidade pelo acidente, da suficiência da prova documental para apuração dos prejuízos materiais, da existência de lucros cessantes e da caracterização do dano moral, com análise da razoabilidade dos valores fixados.

RAZÕES DE DECIDIR:

A preliminar de incompetência do Juizado foi corretamente rejeitada, pois não restou demonstrada a imprescindibilidade de prova pericial para o deslinde da controvérsia. Os documentos constantes dos autos — boletim de ocorrência, orçamentos, fotografias e declarações — são suficientes para a formação do convencimento, sendo plenamente compatíveis com o rito dos Juizados Especiais.

Restou evidenciada a responsabilidade exclusiva da condutora do veículo da empresa ré pelo acidente, circunstância não impugnada no recurso. Os danos materiais foram comprovados mediante apresentação de três orçamentos, tendo sido adotado o de menor valor, nos termos da praxe dos Juizados.

Quanto aos lucros cessantes, o autor demonstrou, por meio de declarações formais e prova testemunhal, que ficou impedido de exercer sua atividade de motoboy por 90 dias, deixando de auferir remuneração média diária de R$ 200,00, o que justifica a condenação no valor arbitrado.

No tocante aos danos morais, a fratura, a cirurgia e o abalo emocional decorrente do acidente caracterizam violação à esfera extrapatrimonial do autor. O valor de R$ 8.000,00 mostra-se razoável e proporcional, considerando os princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento sem causa, além do caráter pedagógico da condenação.

DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A colisão provocada por veículo de propriedade da empresa ré, que resultou em fratura grave com intervenção cirúrgica e afastamento das atividades laborais do autor por 90 dias, configura responsabilidade civil, ensejando indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, desde que comprovados os prejuízos sofridos, sendo legítima a fixação de valores condizentes com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter reparatório e pedagógico da condenação.

Dispositivos legais citados:

Código de Processo Civil, arts. 373, I;

Código de Trânsito Brasileiro;

Código Civil, art. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

TJES – Apelação Cível 0027288-91.2015.8.08.0035, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 04/11/2024;

TJRJ – APL 0069504-58.2018.8.19.0002, Rel. Des. Luiz Eduardo C. Canabarro, 9ª Câmara Cível, j. 02/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5017074-38.2024.8.08.0035

RECORRENTE: HALLEN INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

RECORRIDO: ANGELO TOMASINI DE SOUZA JUNIOR

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DRA. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. COLISÃO ENTRE VEÍCULO DA EMPRESA RÉ E MOTOCICLETA DO AUTOR. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CONDUTORA DO VEÍCULO DA RÉ. FRATURA NA CLAVÍCULA. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA E AFASTAMENTO DO TRABALHO. DANO MATERIAL COMPROVADO POR ORÇAMENTOS. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS POR DOCUMENTOS E TESTEMUNHO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DE FORMA RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por empresa requerida contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, ajuizada em razão de acidente de trânsito causado por condutora de veículo de sua propriedade, que colidiu com a motocicleta do autor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da responsabilidade pelo acidente, da suficiência da prova documental para apuração dos prejuízos materiais, da existência de lucros cessantes e da caracterização do dano moral, com análise da razoabilidade dos valores fixados.

RAZÕES DE DECIDIR:

A preliminar de incompetência do Juizado foi corretamente rejeitada, pois não restou demonstrada a imprescindibilidade de prova pericial para o deslinde da controvérsia. Os documentos constantes dos autos — boletim de ocorrência, orçamentos, fotografias e declarações — são suficientes para a formação do convencimento, sendo plenamente compatíveis com o rito dos Juizados Especiais.

Restou evidenciada a responsabilidade exclusiva da condutora do veículo da empresa ré pelo acidente, circunstância não impugnada no recurso. Os danos materiais foram comprovados mediante apresentação de três orçamentos, tendo sido adotado o de menor valor, nos termos da praxe dos Juizados.

Quanto aos lucros cessantes, o autor demonstrou, por meio de declarações formais e prova testemunhal, que ficou impedido de exercer sua atividade de motoboy por 90 dias, deixando de auferir remuneração média diária de R$ 200,00, o que justifica a condenação no valor arbitrado.

No tocante aos danos morais, a fratura, a cirurgia e o abalo emocional decorrente do acidente caracterizam violação à esfera extrapatrimonial do autor. O valor de R$ 8.000,00 mostra-se razoável e proporcional, considerando os princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento sem causa, além do caráter pedagógico da condenação.

DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A colisão provocada por veículo de propriedade da empresa ré, que resultou em fratura grave com intervenção cirúrgica e afastamento das atividades laborais do autor por 90 dias, configura responsabilidade civil, ensejando indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, desde que comprovados os prejuízos sofridos, sendo legítima a fixação de valores condizentes com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter reparatório e pedagógico da condenação.

Dispositivos legais citados:

Código de Processo Civil, arts. 373, I;

Código de Trânsito Brasileiro;

Código Civil, art. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

TJES – Apelação Cível 0027288-91.2015.8.08.0035, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 04/11/2024;

TJRJ – APL 0069504-58.2018.8.19.0002, Rel. Des. Luiz Eduardo C. Canabarro, 9ª Câmara Cível, j. 02/03/2023.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes proposta por Angelo Tomasini de Souza Junior em face de Hallen Instalações de Equipamentos de Telecomunicações Ltda. Alega o autor que, em 19 de fevereiro de 2024, trafegava com sua motocicleta pela Avenida Carlos Lindemberg, no sentido Segunda Ponte, quando foi atingido por veículo de propriedade da requerida, que realizava manobra de conversão para acessar suas instalações, vindo a colidir com a motocicleta e provocar sua queda.

Em decorrência do acidente, o autor afirma ter sofrido fratura na clavícula, o que demandou procedimento cirúrgico e o afastamento de 90 dias das atividades laborais. Pleiteia, assim, a condenação da ré ao pagamento de R$ 21.031,00 a título de danos materiais, referentes ao conserto da motocicleta; R$ 13.320,00 a título de lucros cessantes, correspondentes ao período em que permaneceu impossibilitado de exercer sua atividade profissional; bem como R$ 20.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão dos transtornos, dores e sofrimento vivenciados em decorrência do sinistro.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado por Angelo Tomasini de Souza Junior para CONDENAR a requerida Hallen Instalações de Equipamentos de Telecomunicações Ltda. ao pagamento das seguintes verbas indenizatórias: Danos materiais no valor de R$ 14.226,18 (quatorze mil, duzentos e vinte e seis reais e dezoito centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024;. Lucros cessantes no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024; Danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir da data desta sentença.

Irresignada, a empresa ré interpôs o presente recurso inominado, suscitando, em preliminar, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, diante da necessidade de produção de prova pericial para apuração das avarias na motocicleta do autor e do respectivo valor dos danos materiais. Sustenta que os orçamentos apresentados nos autos são frágeis, imprecisos e desproporcionais, inclusive com valores superiores à cotação de mercado da motocicleta, além de não conterem dados essenciais como identificação do solicitante ou do veículo.

No mérito, impugna a condenação por danos materiais, diante da ausência de comprovação efetiva dos prejuízos, bem como a indenização por danos morais, por inexistência de prova de abalo psicológico ou sofrimento que justifique o valor fixado, requerendo, alternativamente, sua redução para quantia simbólica. Também questiona os lucros cessantes, alegando que os documentos juntados são insuficientes para comprovar a perda de renda, especialmente na ausência de comprovantes fiscais, bancários ou vínculos formais, além de mencionar que o autor recebeu ajuda de terceiros no período.

Ao final, requer o provimento do recurso para acolher a preliminar e extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95; ou, no mérito, que sejam julgados improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, reduzidos os valores das condenações.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível,
suscitada sob o argumento de necessidade de produção de prova pericial, porquanto não vislumbro, tampouco restou demonstrada pelo recorrente, a imprescindibilidade dessa modalidade probatória para o deslinde da controvérsia. As provas documentais constantes dos autos, notadamente os orçamentos apresentados, os registros fotográficos e o boletim de ocorrência, mostram-se suficientes para a formação do convencimento do juízo acerca da dinâmica do acidente e da extensão dos danos alegados, revelando-se plenamente compatíveis com o rito sumaríssimo adotado nos Juizados Especiais.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Nesse aspecto, verifica-se que a parte autora demonstrou que a condutora do veículo segurado desrespeitou as normas de trânsito, deixando de adotar a cautela necessária, sendo a única responsável pelo acidente automobilístico que envolveu as partes. Ressalte-se que tal circunstância não foi objeto de impugnação específica no presente recurso.

Consequentemente, constato que o recorrido cumpriu o ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovando de forma fundamentada suas alegações, bem como o próprio fato constitutivo de seu direito.

No mesmo sentido, restou devidamente demonstrado o prejuízo material suportado pelo recorrido em decorrência do acidente, conforme documentos acostados aos autos, notadamente os orçamentos para o conserto do veículo (Id. nº 13693836 a 13693838), sendo a indenização por danos materiais fixada com base no menor dos três valores apresentados.

Ressalto, ainda, que os lucros cessantes também foram satisfatoriamente comprovados pela parte autora, que permaneceu impossibilitada de exercer sua atividade profissional como motoboy por 90 (noventa) dias após o acidente. Nesse período, deixou de auferir a quantia aproximada de R$ 13.000,00 (treze mil reais), considerando-se os 65 (sessenta e cinco) dias úteis de afastamento e a média diária de recebimento de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme se depreende das declarações de prestação de serviços devidamente assinadas e com firma reconhecida em cartório (Id. nº 13692631 e 13692632).

Destarte, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

2.2 Dos Danos Materiais O requerente apresentou três orçamentos referentes ao conserto da motocicleta, sendo o de menor valor no montante de R$ 14.226,18 (ID 43988363). A requerida não apresentou qualquer orçamento divergente para rebater os valores, limitando-se a alegar que seriam excessivos, sem comprovar diferença significativa de mercado. Dessa forma, considerando que o menor orçamento apresentado é razoável e condizente com os danos demonstrados nos autos, arbitro a indenização por danos materiais em R$ 14.226,18. 2.3 Dos Lucros Cessantes O requerente demonstrou que exercia a atividade de motoboy, juntando declarações formais dos proprietários das empresas para as quais prestava serviço, devidamente registradas em cartório. Além disso, em audiência, um dos declarantes foi ouvido como testemunha e confirmou que o autor efetivamente realizava entregas e ficou impossibilitado de trabalhar devido às consequências do acidente.

A testemunha ainda relatou que, durante o período de afastamento, prestou assistência ao autor, fornecendo marmitas, medicamentos e outros auxílios básicos, mas não manteve os pagamentos fixos que o requerente costumava receber pelo serviço prestado. Tal depoimento reforça a veracidade da prestação de serviços e a consequente perda de renda pelo período do afastamento médico. A documentação apresentada indica que o requerente auferia R$ 200,00 por dia útil. Considerando que o afastamento foi de 90 dias, sendo que dentro desse período houve 65 dias úteis, temos o seguinte cálculo: 65 dias úteis x R$ 200,00 = R$ 13.000,00. Dessa forma, restando comprovada a perda de renda, arbitro a indenização por lucros cessantes em R$ 13.000,00.

No que se refere aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pela parte recorrida — vítima de acidente de trânsito do qual não deu causa —, bem como as consequências dele advindas, configuram fato danoso apto a ensejar, por si só, a presunção de lesão à sua esfera extrapatrimonial.

Com efeito, há elementos nos autos que demonstram que a parte autora sofreu consequências severas, ficando temporariamente impossibilitada de exercer suas atividades habituais e laborativas como motoboy, em razão de intensa dor, necessidade de intervenção cirúrgica e lesão de difícil recuperação decorrente de fratura na clavícula.

A gravidade da situação experimentada torna evidente o abalo emocional e psicológico suportado pela parte recorrida, cujos reflexos ultrapassam os limites dos meros aborrecimentos do cotidiano. A dor física, o sofrimento psíquico, o constrangimento e a angústia vivenciados constituem ofensa à dignidade da pessoa humana, configurando dano moral indenizável e justificando a condenação do recorrente à reparação correspondente.

Tal entendimento, inclusive, alinha-se à jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que reconhecem o direito à indenização por danos morais em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEFEITO EM VEÍCULO. NÃO ACIONAMENTO DOS AIRBAGS . ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO VALOR. DANO ESTÉTICO . AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restando comprovado que o defeito no veículo impediu o acionamento dos airbags durante acidente de trânsito, resultando em fratura e incapacidade da apelante por 10 meses, com submissão a procedimento cirúrgico, faz-se necessária a majoração da indenização por danos morais, considerando a gravidade do dano e o porte econômico da apelada . 2. A ausência de provas quanto à existência de dano estético impede a concessão de reparação a esse título. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido . Vitória, 04 de novembro de 2024. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00272889120158080035, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA - DANO, NEXO CAUSAL E CULPA PELO ACIDENTE . COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONDENAR SOLIDARIAMENTE O RÉU E A SEGURADORA AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 2.438,25 POR DANOS MATERIAIS, DANOS MORAIS A TÍTULOS DE INDENIZAÇAO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) E DANOS ESTÉTICOS EM R$ 10 .000,00 (DEZ MIL REAIS. INCONFORMISMOS DO RÉU E DA AUTORA. Nas ações de reparação civil por ato ilícito decorrente de acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade civil subjetiva, devendo ser comprovado o dano, o nexo de causalidade e a culpa pelo sinistro. A prova encartada nos autos não deixa dúvida de que a responsabilidade pelo evento danoso recai sobre o réu . Danos materiais apurados pela magistrada a quo corretamente. Danos morais devidamente configurado, eis que é incontroversa a dor, o sofrimento e os transtornos físicos e psicológicos advindos do acidente de trânsito sofrido pela autora. Para além disso, deve ser sopesado o fato de que a autora necessitou de submeter as duas cirurgias, ficou 18 dezoito dias internada em Centro de Terapia Intensiva, vez que o acidente automobilístico lhe causou fratura de esterno clavícula esquerda, laceração renal esquerda, lesão de alça de intestino delgado; fraturas do 4º ao 8º arcos costais a direita e 2º ao 4º arcos costais a esquerda; fratura no terço médio da clavícula esquerda e no corpo do esterno e infiltração dos planos mios e após o acidente passou a sofrer com Síndrome de Estresse Pós Traumático. Valor a título de indenização por dano moral que se majora de R$ 10 .000,00 (dez mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia que melhor atenderá tanto ao caráter ressarcitório, diante da extensão da lesão, como também o aspecto punitivo, tudo dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Dano estético estimado em grau médio. Verba indenizatória fixada corretamente em R$ 10 .000,00 (dez mil reais). RECURSO DESPROVIDO DO RÉU E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA PARTE AUTORA. (TJ-RJ - APL: 00695045820188190002 202200181242, Relator.: Des(a). LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 02/03/2023, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023).

Em relação ao pedido subsidiário pela redução do montante indenizatório fixado pelo juízo sentenciante, importa destacar que, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o
quantum
indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, entendo adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que não se revela excessiva, à luz da extensão dos prejuízos suportados pela parte recorrida, do caráter pedagógico da medida frente à conduta da parte recorrente, bem como da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Assim, não se verifica qualquer desproporcionalidade que justifique a revisão do montante arbitrado, motivo pelo qual deve ser mantida a indenização por danos morais nos moldes fixados na sentença, em conformidade com o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, segundo o qual: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Consequentemente, a sentença recorrida deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)